Tribunal: TJSP
Processo: 1121387-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Recurso desacompanhado do preparo – Requerimento para a concessão do benefício da gratuidade, no bojo da apelação - Determinação para a comprovação dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido – Descumprimento – Indeferimento do pleito – Interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício – Recurso não provido, com determinação para

Ementa:
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Recurso desacompanhado do preparo – Requerimento para a concessão do benefício da gratuidade, no bojo da apelação - Determinação para a comprovação dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido – Descumprimento – Indeferimento do pleito – Interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício – Recurso não provido, com determinação para o depósito das custas pertinentes – Descumprimento - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121387-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS DOS
SANTOS MACIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121387-29.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 34.552
APEL.No: 1121387-29.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (15a VC FORO CENTRAL)
APTE. : ELIAS DOS SANTOS MACIEL
APDO. : ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A. CASAS PERNAMBUCANAS S/A.
JUIZ PROLATOR: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELAÇÃO – DESERÇÃO - Recurso desacompanhado do
preparo – Requerimento para a concessão do benefício da
gratuidade, no bojo da apelação - Determinação para a
comprovação dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido
– Descumprimento – Indeferimento do pleito – Interposição de
agravo interno contra a decisão que indeferiu a concessão do
benefício – Recurso não provido, com determinação para o
depósito das custas pertinentes – Descumprimento - Recurso não
conhecido.
A r. sentença de fl. 134 indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, nos termos dos artigos 290 e 330, inciso I, do Código de Processo Civil,
condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa.
Embargos de declaração às fls. 137/142, rejeitados (fl. 143).
Recorre o vencido objetivando a inversão do julgado (fls. 147/160).
Recurso recebido sem preparo em razão do pleito de concessão do
benefício, deduzido na apelação.
Contrarrazões às fls. 164/169.
Distribuídos os autos a esta Relatoria, o pleito de concessão dos
benefícios da gratuidade foi indeferido e o Apelante intimado a efetuar o recolhimento das
custas relativas ao preparo recursal, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento
do recurso interposto (fls. 174/175).
O Recorrente interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu
a concessão do benefício.
O recurso foi improvido, renovada a determinação para que o
Apelante providenciasse o recolhimento das custas pertinentes (fls. 183/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121387-29.2018.8.26.0100 -Voto no
3
O Recorrente quedou-se inerte (fl. 187).
É o relatório.
O apelo não pode ser conhecido.
Tal se dá porque o referido recurso foi interposto desacompanhado
de preparo, sem que o Apelante seja titular de assistência judiciária gratuita ou outra causa
capaz de afastar a exigência do correspondente recolhimento.
Constitui requisito de admissibilidade do recurso o recolhimento do
preparo, que deve ser observado de pronto, por ocasião da sua interposição, consoante o
disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil.
A concessão do benefício da gratuidade foi requerida no bojo da
apelação, no entanto, o Recorrente não trouxe documentos que comprovassem o
preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício.
Dessa forma, o pedido foi indeferido e este Relator determinou o
recolhimento das custas. O Recorrente interpôs agravo interno contra tal decisão e a C. 38a
Câmara negou provimento, renovando a determinação para o recolhimento do preparo, sob
pena de deserção (fls. 183/185).
A Apelante não cumpriu a determinação (fl. 187).
Nesse passo, não sendo o Apelante beneficiário da gratuidade, era
de rigor o recolhimento das custas de preparo no valor adequado, de sorte que o
descumprimento deste encargo acarreta a pena de deserção, o que impede este E. Tribunal
de conhecer do recurso interposto.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica